Tribunal: TJPA
Processo: 0805208-47.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805208-47.2023.8.14.0005

APELANTE: MARCOS VINICIUS SILVA DOS REIS, MAYCON SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAYCON SILVA DOS REIS e MARCOS VINICIUS SILVA DOS REIS contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal), às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pleiteando a reforma da dosimetria para aplicação da atenuante da menoridade com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, mediante superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem reconhece as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, promovendo a redução da pena dentro dos limites legais.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), fixa entendimento vinculante no sentido de que atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

A jurisprudência do STJ permanece consolidada no sentido da impossibilidade de superação da Súmula 231, inexistindo fundamento idôneo para aplicação do overruling.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ permanece válida e aplicável, vedando a diminuição da pena aquém do piso legal. 3. O entendimento firmado pelo STF no Tema 158 possui eficácia vinculante e impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecidas atenuantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CP, art. 157, §2º, II e VII; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.083.360/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira – PA, que condenou MAYCON SILVA DOS REIS e MARCOS VINICIUS SILVA DOS REIS
(ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL),
às penas de 05 (cinco) anos
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias multa, pela pratica do crime insculpido no artigo 157, §2º incisos II e VII, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa dos réus advogou a reforma da dosimetria com reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade, fixando a pena base abaixo do mínimo legal em face da superação da sumula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, se manifestou pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

“[...] Segundo a investigação policial, na data acima referida, a vítima estava em sua residência, localizada na Rua Benedito Cícero, 2638, Mutirão, Altamira/PA, quando uma mulher bateu na porta e pediu água, tendo a vítima atendido o pedido. Na ocasião, a vítima ficou conversando com a mulher, momento em que os acusados, armados com facão e foice aproximaram-se, e logo um deles afirmou que mataria a vítima, pois estava de conversa com sua mulher. Seguidamente, um dos indivíduos jogou a foice em direção a FRANCISCO que, ao se defender, foi atingido pela foice, o que causou lesões no braço. Ato contínuo, os indivíduos adentraram no imóvel e subtraíram o aparelho celular SAMSUNG A20, cor preta e uma televisão LG, 50', fugindo em seguida. Neste instante, a vítima correu atrás dos roubadores e, ao alcançá-los, foi novamente agredido por eles, sendo a televisão danificada durante a fuga registra-se que, no momento da ação delituosa, um dos indivíduos estava com o rosto coberto, entretanto, durante a fuga, este retirou a camisa do rosto, momento em que a vítima percebeu que os dois roubadores são irmãos gêmeos. Imediatamente, a Polícia Militar foi acionada, indo ao encalço dos roubadores e, com as características físicas repassadas pela vítima e populares, a guarnição logrou êxito localizando os acusados e a televisão danificada da vítima na Rua Copaíba, sendo apreendido, em poder de MAYCON, um facão tipo peixeira, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo uma das armas brancas utilizada no delito em tela. A vítima FRANCISCO, na Delegacia de Polícia Civil, reconheceu MARCOS e MAYCON, irmãos gêmeos idênticos, como sendo os autores do roubo

São os fatos.

II – DA REFORMA DA DOSIMETRIA (SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ)

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou a redução da reprimenda para aquém do patamar mínimo, em face do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, afastando a superada sumula 231 do STJ.

Na hipótese, o magistrado reconheceu a concorrência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, (ID 23010693 - Pág. 6) fatores que fizeram o juízo reduzir a reprimenda, observando a intransponibilidade da sumula 231 do STJ, que vedada a fixação da pena aquém do teto mínimo.

A propósito o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Destarte, ressalva-se que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, vendando o aferimento da pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158), vejamos:

É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.

E ainda:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APLICAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR DA ATENUANTE DE MENORIDADE PENAL. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Conforme estabelecido pelo entendimento do STF (Tema 158 da repercussão geral) e reiterados posicionamentos do STJ, a incidência de atenuante não pode conduzir à pena inferior ao mínimo legal, garantindo a segurança jurídica e não afrontando o princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 5. A fixação da pena no mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante, pauta-se pela legalidade e jurisprudência consolidada, não havendo violação ao direito do apelante ou motivo para reparo na dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: A aplicação da atenuante de menoridade penal não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não caracterizando violação ao princípio da individualização da pena. Dispositivos legais: Constituição Federal, art. 5º, XLVI (princípio da individualização da pena) Código Penal, art. 65, I (circunstâncias atenuantes) Código Penal, art . 59 (circunstâncias judiciais e dosimetria da pena) Jurisprudência e súmulas: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” Tema 158 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecendo a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal mesmo com atenuantes, mantendo a coerência com a Súmula 231 do STJ Decisões do STJ recentes que reiteram a aplicação da Súmula 231, vedando a redução da pena abaixo do patamar mínimo legal, demonstrando a estabilidade do entendimento AgRg no REsp 1882605/MS e outras decisões recentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ que mantêm a jurisprudência consolidada acerca da dosimetria e da vedação da redução abaixo do mínimo legal mesmo diante de atenuantes ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira . Belém/PA, 11 de agosto de 2025. DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08107163420218140040 29155596, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ. 2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

Ademais," Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior ". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Desse modo, mostra-se inafastável a aplicação da Súmula 231 do STJ no caso concreto, inexistindo reparos a serem feitos no cálculo dosimétrico, de modo que deve ser mantida a pena imposta na sentença recorrida.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, ____ de ______, de 2026.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026